Tribunal: STF
Processo: HC 250396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Jefferson Luís dos Santos Xavier contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 968.429/MG.



    A impetrante conta (eDOC 1) que o paciente, “que até o presente momento tem demonstrado bom comportamento carcerário e atendido às exigências impostas pelo regime semiaberto, busca a concessão de saída temporária no período de 20 a 27.12.2024 com o objetivo de celebrar as festividades natalinas junto a seus familiares”. (p. 1)



    Alega que a lei mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o réu. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a saída temporária ao paciente.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 243.318, que impugnava o título condenatório do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “De início, registro que a análise do pleito (de saída temporária), demanda considerações quanto aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 122 da Lei de Execução Penal (LEP) para a concessão do benefício.



    Observa-se que o reeducando é reincidente em tráfico de drogas, tendo contra si duas condenações por crimes previstos no mesmo dispositivo legal. Tal circunstância evidencia a gravidade concreta da conduta e a persistência em atividades ilícitas, fatores que refletem negativamente no juízo de confiança necessário para a concessão de saída temporária. 



    Ademais, é de conhecimento que o apenado foi recentemente promovido ao regime semiaberto, não havendo tempo suficiente para comprovação de adaptação plena às condições impostas por este regime. Tal fato, aliado à reincidência, reforça a necessidade de maior cautela na apreciação de pedidos desta natureza.



    Cabe mencionar que a Lei 14.843/2024, ao introduzir medidas mais rigorosas para crimes de tráfico de drogas, trouxe alterações que impactam a análise de benefícios na execução penal, inclusive reforçando a necessidade de se ponderar com maior rigor os elementos subjetivos no caso concreto. Neste contexto, a concessão de saída temporária, embora prevista como um benefício para promover a reintegração social, não pode ser desvinculada de uma análise criteriosa das circunstâncias pessoais do apenado e da natureza dos delitos praticados.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de saída temporária”. (eDOC 1, p. 7)



    Verifica-se, portanto, que o benefício da saída temporária nunca foi concedido ao paciente, e que as novas disposições da Lei 14.843/2024 não foram o único fundamento para sua negação. Aliás, foram mencionadas apenas como reforço para a necessidade de se analisar criteriosamente as condições do apenado.



    A jurisprudência desta Corte entende que o juízo quanto ao requisito subjetivo para o benefício da saída temporária repousa sobre elementos fático-probatórios, melhor aquilatáveis pelo juízo da execução penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.093 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fático-probatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 147.031 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente